Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-92.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002070-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVANTE), Oriente Express Serviços Ltda (AGRAVADO), ORIENTE EXPRESS SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.467.392/0001-54 (AGRAVADO), MURILO PEREIRA MENDES - CPF: 033.842.481-47 (ADVOGADO), MONICA BASTOS MENDES SILVA - CPF: 282.665.601-53 (ADVOGADO), MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - CPF: 396.105.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO QUE ENSEJA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APENAS EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo de forma parcial, enseja o pagamento dos honorários advocatícios única e exclusivamente em benefício da parte impugnante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TAM LINHAS AÉREAS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Perda e Danos nº 3634-79.2004.811.0002 - Código 67856, Processo 117/2004, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o rateio dos honorários sucumbenciais arbitrados, em 70% para os patronos da impugnante e 30% aos patronos da impugnada.

Em suas razões, a agravante sustenta que do reconhecimento do excesso de execução, a condenação em honorários deveria recair apenas sobre a parte impugnada.

Aduz que a matéria acerca da incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC/1973, atual artigo 523, § 1º, do NCPC, está preclusa, porque já foi objeto de decisão proferida pelos Tribunais Superiores, não podendo ser rediscutida no juízo de origem.

Assevera que foi reconhecido o excesso da execução e atribuído, a título de liquidação de sentença, o valor incontroverso de R$580.236,91 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), sendo certo que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida integralmente, e não parcialmente, como figura no dispositivo da r. decisão atacada.

Consigna que a não concessão do efeito suspensivo ao referido ao recurso permitirá a execução do valor referente a 30% das verbas honorárias arbitradas, o que consequentemente resultaria em inúmeros prejuízos a serem injustamente suportados pela agravante, que terá suas contas penhoradas e dificilmente conseguirá reaver eventual valor depositado.

Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada de modo que seja reconhecido o integral acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, condenando somente a parte impugnada aos consectários da sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da impugnação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 36608499.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 42914977, por meio das quais a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que, intimada a parte devedora, ora agravante, para cumprir a obrigação, ofertou a impugnação, cujo demonstrativo de débito aponta o valor de R$625.403,27, e não de R$1.396.657,60, conforme indicado pela credora, ora agravada.

A parte executada impugnou o valor e foi determinado a realização do cálculo por Perito Judicial, determinando que o valor devido é de R$580.236,91 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), atualizado até maio de 2016, o qual já encontra-se acrescido da multa de 10%.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, em que o Magistrado
a quo
, que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela TAM – Linhas Aéreas S. A, reconheceu o excesso da execução e arbitrou honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da impugnação. Ainda, determinou o rateio dos honorários advocatícios, ora arbitrados, por conta de sucumbência recíproca, ficando a parte exequente/agravada, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte executada/agravante pelo pagamento de 30% (trinta por cento).

Inconformada, a parte agravante insurge-se ao capítulo da decisão que condenou ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, na proporção de 70% para a parte exequente/agravada e 30% para a parte executada/agravante, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre do valor da impugnação, na qual foi atribuída a quantia de R$625.403,27.

Pois bem.

Adianto que merece amparo a pretensão, para ser afastada a sucumbência recíproca das partes.

No presente caso, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o alegado excesso de execução e, ainda, declarou cumprida a obrigação pela satisfação do débito decorrente da liberação do valor depositado em juízo, que atinge o
quantum
debeatur.

Assim, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo de forma parcial, enseja o pagamento dos honorários advocatícios única e exclusivamente em benefício da parte impugnante.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos REsp 1.134.186, ainda na vigência do estatuto processual revogado (art. 543-C), assentou esta tese com aplicação no na atual legislação processual civil:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do"cumpra-se"(REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
2. Recurso especial provido.(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença - Decisão que acolhe em parte a impugnação ofertada pelo executado - Insurgência quanto a não fixação de honorários advocatícios - Se a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante foi parcialmente acolhida, devida é a condenação do agravado no pagamento dos honorários advocatícios Precedentes STJ - Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118509-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar apenas o exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, levando-se em consideração os critérios delineados na decisão do REsp n. 1.573.573, descabe o arbitramento dos honorários recursais, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020